Tribunal: STF
Processo: RE 129943
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-10-05
Data de publicação: 1993-10-05

Ementa:
EMENTA:   CONSTITUCIONAL.   SERVIDOR   PÚBLICO.  ASCENSAO
FUNCIONAL: INCONSTITUCIONALIDADE. C.F., art. 37, II.
            I.  - A Constituição de 1988, ao estabelecer, no art. 37,
II,  que  a  investidura  em  cargo  ou  emprego  público  depende de
aprovação  previa  em  concurso  público de  provas  ou  de  provas e
titulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em
lei  de livre nomeação e exoneração, não admite o provimento derivado
mediante ascensão funcional.
            II. - R.E. conhecido e provido.